Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Ante a preliminar de perda de objeto do recurso arguida em contrarrazões, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403